Tribunal: TJDFT
Processo: 0713952-46.2018.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. OBRA POR ADMINISTRAÇÃO OU PREÇO DE CUSTO. DESVIRTUAMENTO DO CONTRATO. PRAZO DE ENTREGA. INDEFINIÇÃO. ABUSIVIDADE. ATRASO. RESCISÃO. LUCROS CESSANTES. ANTECIPAÇÃO DE PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. TAXAS DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 CC. NÃO RECONHECIMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR.
1. Se a questão inerente ao desvirtuamento do contrato de construção por administração ou preço de custo foi decida em sede de agravo de instrumento, inviável a devolução do tema no apelo, haja vista preclusão pro judicato. Segue-se o mesmo raciocínio para questão não submetida à apreciação da instância prima. Conhecimento parcial.
2. Patenteada a confusão, na mesma empresa, da qualidade de proprietária do imóvel, incorporadora, construtora, administradora do condomínio etc., impossível desobrigar a vendedora da responsabilidade de indenizar os danos causados pela não entrega do imóvel prometido ao consumidor.
3. Afastada a natureza cível do contrato entabulado entre as partes, em que a instituição de condomínio não reflete o verdadeiro negócio jurídico – promessa de compra e venda de imóvel -, evidente a existência de relação de consumo, segundo dogmática dos artigos 2o e 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor, na ação que busca a rescisão do pacto com reparação de danos pelo descumprimento do prazo de entrega da unidade imobiliária.
4. Se a promitente vendedora não entregou o imóvel no prazo acordado, viável a rescisão do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes. Como corolário lógico, deve arcar com as penalidades consequentes do desajuste.
5. Conquanto não fixada a multa compensatória para fins de rescisão, impõe-se a condenação da ré a pagar lucros cessantes, adotando percentual largamente utilizado pelo mercado imobiliário, objetivando a antecipação das perdas e danos, em consequência da não entrega da unidade imobiliária, em 0,5% (meio por cento) sobre o valor do contrato por mês de atraso.
6. Nos termos da jurisprudência da Corte Superior, firmada pela Segunda Seção, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, mutatis mutandis, "nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão" (REsp 1.740.911/DF, DJe 22.8.2019). Ou seja, quando a culpa pela inexecução do contrato for exclusiva da vendedora, os juros de mora devem ser contados a partir da citação válida.
7. Sabe-se que o adquirente, quando ajuíza pretensão de rescisão do pacto, por inadimplemento total do contrato, atribuído à vendedora, não refuta a validade dos 2 (dois) contratos – um de promessa de compra e venda e outro de intermediação imobiliária –, isoladamente, mas toda a obrigação pactuada, entendendo-se cabível o desencadeamento de prazo único de prescrição, em consequência da actio nata, mesmo envolvendo mais de um negócio jurídico, sendo o prazo prescricional decenal atribuído ao caso (art. 205, CC).
8. Conhecido parcialmente o recurso da ré. Rejeitada a preliminar. Deu-se provimento ao apelo do autor. Negou-se provimento ao recurso da ré, na parte conhecida.